Tribunal: STF
Processo: HC 270150
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao habeas corpus, ao fundamento de que o ato impugnado foi proferido monocraticamente por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que não conheceu do recurso ordinário em habeas corpus — RHC 218.397/MT (doc. 8).

Neste recurso, a defesa destaca, preliminarmente, que “a matéria foi submetida ao crivo do STJ, cuja cópia do Acórdão foi juntada por ocasião da distribuição, porém junta-se novamente nesta ocasião” (doc. 9, p. 7).

Com efeito, reconsidero a decisão agravada e passo ao exame do mérito da impetração.

O acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental no RHC 218.397/MT, tem a seguinte ementa:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. VÍCIOS NÃO CONSTATADOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O trancamento do inquérito ou da ação penal pela estreita via do habeas corpus somente se mostra viável quando, de plano, comprovar-se a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou, finalmente, quando se constatar a ausência de elementos indiciários de autoria ou de prova da materialidade do crime.
2. O Tribunal de Justiça examinou a aptidão da denúncia e concluiu pela presença de elementos indiciários mínimos de participação da agravante nos fatos narrados, de maneira que, ao menos neste momento, mostra-se prematuro o encerramento da ação penal.
3. Agravo regimental não provido (doc. 2, p. 470).

Neste habeas corpus, a defesa alega, primeiro: 

A persecução penal instaurada em desfavor da paciente Rafaela Kuffel de Barros padece de vício insanável, qual seja, a flagrante ausência de justa causa, a macular o devido processo legal, a presunção de inocência e a ampla defesa, garantias pétreas de nosso ordenamento jurídico. A peça acusatória, em sua concepção, revela-se inepta, por imprecisão e contradição, em frontal desrespeito ao art. 41 do Código de Processo Penal, o que impede a exata compreensão da imputação e o pleno exercício do direito de defesa.
[...]
Ademais, a decisão judicial que recebeu a denúncia, ao invés de proceder a uma análise detida da existência de justa causa para a ação penal, optou por postergar tal exame para a fase de instrução processual, sob o argumento de que a questão se confunde com o mérito da causa. Tal entendimento, com a devida vênia, afigura-se equivocado e em dissonância com a jurisprudência dominante desta Excelsa Corte e do Supremo Tribunal Federal, que erigem a demonstração de um mínimo de elementos probatórios como requisito indispensável para a instauração da ação penal. A análise da justa causa, conforme preconiza o art. 41 do Código de Processo Penal, deve ser realizada no momento do recebimento da denúncia, garantindo-se, assim, a observância dos princípios da economia processual e da celeridade, evitando-se a instauração de persecuções penais fadadas ao insucesso. A manutenção da ação penal, diante da fragilidade probatória e da ausência de justa causa, configura um flagrante constrangimento ilegal, violando o direito à liberdade de locomoção da paciente (doc. 1, pp. 3-4).

Em seguida, sustenta:

A fragilidade probatória que sustenta a pronúncia de Rafaela Kuffel de Barros é manifesta, configurando um flagrante constrangimento ilegal que atenta contra o direito à liberdade de locomoção e a presunção de inocência, pilares do ordenamento jurídico pátrio. Conforme se depreende dos autos, os indícios de autoria e participação atribuídos à paciente são tênues, fundados em suposições e em declarações que carecem de robustez e, sobretudo, de produção sob o crivo do contraditório judicial, conforme imperativo do Art. 155 do Código de Processo Penal.
[...]
A jurisprudência pátria, em casos análogos, tem reiteradamente afastado a pronúncia quando esta se encontra lastreada em indícios frágeis, especialmente quando colhidos exclusivamente na fase inquisitorial. O Art. 648, I, do Código de Processo Penal estabelece que a coação se considera ilegal quando não houver justa causa. No presente caso, a ausência de um nexo causal claro e robusto entre as ações atribuídas à paciente e o óbito da vítima demonstra cabalmente a falta de justa causa para a manutenção da ação penal (doc. 1, pp. 6-7).

Mais adiante, assevera:

Ademais, a manutenção das qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima, em relação a Lucas Gabriel de Oliveira, configura manifesta violação à lei federal. Tais circunstâncias, como se demonstrará, carecem de suporte probatório robusto e se mostram flagrantemente improcedentes. A mera discussão acerca de uma cama, embora tenha sido o estopim da desavença, não se subsume ao conceito de motivo fútil, o qual exige uma motivação desproporcional e insignificante em relação à gravidade do ato perpetrado. O contexto fático, no qual a negativa de entrega do bem foi seguida por ameaças diretas de ataque no mesmo dia, revela um desdobramento de um conflito preexistente, e não um impulso desprovido de qualquer relevância social ou moral que justifique a qualificação do homicídio, conforme preceitua o Art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal.
Igualmente insustentável é a tese de que o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima se concretizou. Conforme detalhado nos autos e confirmado pela própria defesa, Lucas Gabriel de Oliveira proferiu ameaças de morte à vítima após a desavença inicial, declarando sua intenção de retornar para ceifar a vida do ofendido. Essa comunicação prévia e explícita do perigo iminente afasta o elemento surpresa, que é essencial para a configuração da qualificadora prevista no Art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal. A vítima, plenamente ciente do risco, não foi emboscada de forma a ter sua defesa completamente obstada, mas sim confrontada após ter sido alertada sobre a intenção do agressor (doc. 1, p. 8).

Por fim, aduz:

A manutenção da pronúncia de Rafaela Kuffel de Barros, operada pelo acórdão recorrido, configura manifesta violação ao Art. 413, §1º, do Código de Processo Penal, porquanto a decisão de segundo grau falha em demonstrar a existência de indícios suficientes de autoria ou participação que vinculem a recorrente ao crime. A pretensão de submissão da paciente ao Tribunal do Júri fundamenta-se na inexistência de lastro probatório mínimo e judicializado, requisito indispensável para tal providência, conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores (doc. 1, p. 9).

Ao final, requer:

a) Em caráter liminar, a expedição de ordem de Habeas Corpus, de ofício, nos termos do Art. 647-A do Código de Processo Penal, para determinar a suspensão imediata do curso da Ação Penal nº 1000876-14.2025.8.11.0087, em trâmite perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte – MT, até o julgamento final do presente writ, ante a flagrante ausência de justa causa e a demonstração inequívoca da falta de indícios mínimos de autoria e participação da paciente Rafaela Kuffel de Barros, o que configura constrangimento ilegal a ser imediatamente sanado.
b) No mérito, seja julgado totalmente procedente o presente Habeas Corpus para, em consonância com a jurisprudência mais recente do Supremo Tribunal Federal, notadamente o paradigma do HC 251.686/AL, e em observância aos princípios da presunção de inocência, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, determinar o TRANCAMENTO da Ação Penal nº 1000876-14.2025.8.11.0087 em relação à paciente Rafaela Kuffel de Barros, por absoluta falta de justa causa e de indícios suficientes de autoria e participação, com a consequente revogação de sua custódia cautelar, se ainda em vigor.
c) Subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido de trancamento da ação penal, requer-se a IMPRONÚNCIA de Rafaela Kuffel de Barros, nos termos do Art. 414 do Código de Processo Penal, por ausência de indícios suficientes de autoria e participação, com a manutenção da decisão de impronúncia quanto à tentativa de homicídio contra Gisele Leitzke Scheid e Enzo Gabriel, conforme já decidido no acórdão recorrido.
d) Ainda em caráter subsidiário, caso não sejam acolhidas as pretensões anteriores, requer-se o AFASTAMENTO das qualificadoras do motivo fútil (Art. 121, §2º, II, CP) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (Art. 121, §2º, IV, CP) em relação a Lucas Gabriel de Oliveira e Rafaela Kuffel de Barros, com a consequente DESCLASSIFICAÇÃO da imputação para homicídio simples, nos termos do Art. 121, caput, do Código Penal, por manifesta improcedência e ausência de suporte probatório mínimo, conforme exaustivamente demonstrado.
e) Por conseguinte, caso a paciente não seja impronunciada, requer-se o afastamento das qualificadoras mencionadas no item anterior em relação a ela, com a consequente desclassificação da imputação para homicídio simples, dada a incomunicabilidade das circunstâncias subjetivas e a ausência de provas concretas de sua participação qualificada.
f) Por fim, requer-se a expedição de ALVARÁ DE SOLTURA, caso a paciente esteja recolhida em virtude do processo ora combatido, com a consequente cessação de qualquer medida cautelar restritiva de liberdade imposta, determinando-se a imediata cessação do constrangimento ilegal, com fulcro no Art. 660 do Código de Processo Penal (doc. 1, pp. 12-13).
 
É o relatório. Decido.

De acordo com o art. 41 do Código de Processo Penal – CPP, a inicial acusatória deve conter “a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias”. Essa redação objetiva não apenas possibilitar o enquadramento legal da conduta tida como criminosa, como também ensejar a defesa do acusado, pois este se defende dos fatos que lhe são imputados.

Da leitura da peça acusatória, extrai-se que estão presentes todos os requisitos previstos no dispositivo citado, de modo que é plenamente possível conhecer das imputações feitas à paciente e ao corréu. A forma na qual os fatos foram narrados permite o amplo exercício de sua defesa, especialmente porque indica o modus operandi utilizado para a prática do delito imputado, com todas as suas circunstâncias. Veja-se:

[...]
I. No dia 07 de janeiro de 2025, por volta das 17h10, na Rua Cuiabá, bairro Jardim Vitória, em Guarantã do Norte/MT, os denunciados LUCAS GABRIEL DE OLIVEIRA e RAFAELA KUFFEL DE BARROS mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido e por motivo fútil mataram a vítima MÁRCIO FREITAS DE BARROS, consoante indica o Exame de Necropsia ao ID. 187804352.
II. Nas mesmas circunstâncias de data e local, os denunciados LUCAS GABRIEL DE OLIVEIRA e RAFAELA KUFFEL DE BARROS mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido e por motivo fútil, tentaram matar as vítimas GISELE LEITZKE SCHEID e ENZO GABRIEL, somente não alcançando o intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade.
Nas circunstâncias acima mencionadas, na data dos fatos, o denunciado LUCAS GABRIEL DE OLIVEIRA dirigiu-se a residência das vítimas, com intuito de buscar uma cama, no entanto, diante da negativa da vítima MARCIO FREITAS DE BARROS, seu sogro, de entrega-lo, saiu do local, após proferir ameaças de morte contra a família.
Em continuidade, o denunciado retornou ao local, desta vez, armado, momento em que agindo com manifesta intenção de matar, apontou a arma para a vítima GISELE LEITZKE SCHEID e seu filho ENZO GABRIEL, disparando. No entanto, o disparo atingiu o abdômen da vítima MÁRCIO FREITAS DE BARROS, que surgiu na frente para proteger GISELE e MÁRCIO. Por fim, foragiu o denunciado, logo em seguida.
Após o ocorrido, o denunciado, agora na companhia da denunciada RAFAELA KUFFEL DE BARROS, passou na frente da residência, ainda armados, retornando logo em seguida em posse de um garrafão de álcool e um isqueiro, sugerindo intenção de queimar o corpo da vítima, que é pai da denunciada, reforçando ainda mais sua participação no crime.
De imediato, a vítima MÁRCIO FREITAS DE BARROS foi socorrida e levada ao Hospital Municipal, mas não resistiu aos ferimentos, falecendo em decorrência de “Coagulação Intravascular Disseminada” (Laudo Pericial de Necropsia n° 544.1.01.9887.2025.001299-A01- ID. 187804352)
O crime tentado em face das vítimas GISELE LEITZKE SCHEID e ENZO GABRIEL, registre-se, somente não se consumou em razão de circunstâncias alheias à vontade dos denunciados, consistente ao fato de ter sido impedido pela vítima MARCIO FREITAS DE BARROS que, a custo de sua vida, os defendeu.
Os prontuários médicos foram juntados nos autos indicando que a vítima foi hospitalizada (ID. 187804353) e especificamente através do laudo constante ao id. 187804354 - Pág. 60 esclarecida a morte do mesmo.
Logo, depreende-se dos autos que o modus operandi empregado dificultou a defesa do ofendido, na medida em que foi emboscada, desarmada e sem chance nenhuma de defesa, bem como, por motivo fútil, motivado pela disputa por uma cama.
Ante o exposto, o MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece denúncia contra LUCAS GABRIEL DE OLIVEIRA e RAFAELA KUFFEL DE BARROS:
a) pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II (motivo fútil) e IV (impossibilidade de defesa da vítima) c/c art. 61, inc. II, “e” (crime cometido contra ascendente) e art. 29 (concurso de pessoas), todos do Código Penal com relação a vítima MÁRCIO FREITAS DE BARROS;
b) pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II (motivo fútil) e IV (impossibilidade de defesa da vítima) c/c art. 14, inciso II c/c art. 61, inc. II, “e” (crime cometido contra irmão) e art. 29 (concurso de pessoas), todos do Código Penal com relação as vítimas GISELE LEITZKE SCHEID e ENZO GABRIEL.
Requer-se, então, que seja autuada e recebida a presente denúncia, citando- se o denunciado para apresentar resposta à acusação, instalando-se o devido processo legal para, ao final, ser condenada pelos fatos imputados, ouvindo-se na instrução da ação as testemunhas adiante arroladas.
Por derradeiro, requer-se a fixação de valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, nos termos do artigo 387, inciso IV, do CPP, não inferior a R$ 150.000,00 a serem destinados aos familiares da vítima (doc. 2, pp. 24-26).

O Magistrado de primeiro grau, na fase do art. 397 do  CPP, manteve o recebimento da denúncia ofertada contra a paciente, expondo os seguintes fundamentos:

Vistos.
O ilustre representante do Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em desfavor de RAFAELA KUFFEL DE BARROS e LUCAS GABRIEL DE OLIVEIRA, a qual foi devidamente recebida.
Devidamente citados, a acusada RAFAELA KUFFEL DE BARROS apresentou resposta à acusação, alegando preliminarmente a ausência de justa causa.
Pois bem.
Inicialmente, cumpre destacar que, por ocasião do recebimento da denúncia, já foram devidamente analisadas e reconhecidas todas as condições de admissibilidade da ação penal, não se verificando, à época, ausência de justa causa para o seu regular prosseguimento.
Ademais, a alegação da ré quanto à inexistência de justa causa confunde-se com o próprio mérito da demanda, razão pela qual deverá ser apreciada oportunamente, no curso da instrução processual, quando será possível realizar a adequada valoração do conjunto probatório.
Assim, pelas peças defensivas, verifica-se que carecem de dilação probatória por se tratar do mérito da ação, razão pela qual a apreciação se mostra inoportuna neste momento processual, haja vista o princípio da busca da verdade real e “favor rei”, e considerando que não se encaixa nas hipóteses de absolvição sumária (CPP, art. 397).
Portanto, não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de absolvição sumária (CPP, art. 397), rejeito a tese defensiva arguida e dou regular prosseguimento ao feito (doc. 2, pp. 40-41).

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, assim decidiu:

O agravo regimental é tempestivo e preenche os demais requisitos formais exigidos pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil e art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. No entanto, não obstante os esforços do agravante, não constato elementos suficientes para reconsiderar a decisão, cujos fundamentos devem ser preservados.
[...]
Os autos informam que, em 7 de janeiro de 2025, Lucas Gabriel de Oliveira e Rafaela Kuffel de Barros mataram Márcio Freitas de Barros (pai da ora agravante) e tentaram matar Gisele Leitzke Scheid e Enzo Gabriel. O crime foi cometido mediante disparos de arma de fogo e foi motivado por desentendimentos entre os autores e as vítimas.
Narra a denúncia que, na data dos fatos, o codenunciado Lucas Gabriel de Oliveira foi até a residência das vítimas para buscar uma cama. A vítima se negou a entregar o objeto e Lucas Gabriel saiu do local, proferindo ameaças de morte contra a família. Em seguida, o corréu retornou ao local, armado, e disparou contra Gisele Leitzke Scheid e seu filho, Enzo Gabriel. O disparo atingiu Márcio Feitas de Barros, que se colocou na frente de Gisele e Enzo Gabriel. Após o ocorrido, Lucas retornou ao local, acompanhado de Rafaela Kuffel de Barros, desta vez na posse de um garrafão de álcool e um isqueiro, sugerindo intenção de queimar o corpo da vítima (e-STJ, fl. 222).
As alegações defensivas se voltam contra supostos defeitos da peça apresentada pelo Ministério Público, que, no entender da agravante.
Há inúmeros pronunciamentos desta Corte reafirmando a estreiteza do exame de pleitos assemelhados a este, no qual se pretende o trancamento da ação penal. isto porque o acolhimento desse tipo de pretensão somente se mostra viável estreita via do habeas corpus somente se mostra viável quando, de plano, comprovar-se a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou, finalmente, quando se constatar a ausência de elementos indiciários de autoria ou de prova da materialidade do crime.
[...]
A aptidão da denúncia é aferida a partir do exame dos requisitos exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal. A peça acusatória deve elucidar os fatos delituosos, narrando-os em todas as suas circunstâncias essenciais, permitindo o exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. As condições para o exercício da ação penal possuem natureza processual e não dizem respeito ao mérito da ação penal. Os fatos alegados não precisam ser provados na inicial acusatória, uma vez que a produção de provas e contraprovas deve ser feita no curso da instrução criminal.
[...]
Retomando o caso, verifica-se que a peça acusatória, ao contrário das alegações da defesa, narra os fatos delituosos e coloca a agravante no local e momento de sua ocorrência. A denúncia informa que o companheiro da agravante primeiramente compareceu sozinho ao endereço da vítima e proferiu ameaças, retornando em seguida para executar o crime e comparecendo mais uma vez ao local, desta vez acompanhado pela agravante. De acordo com o juízo de primeiro grau, há indícios que apontam a agravante como partícipe ativa no delito de homicídio qualificado (e-STJ, fl. 229). Os depoimentos demonstram que o carro utilizado por Lucas para voltar ao local e efetuar os disparos de arma de fogo pertencia a Rafaela, que foi até o local, após a execução do pai, com a intenção de queimar o corpo da vítima (e-STJ, fls. 230-231).
Por essa razão, o Tribunal de Justiça, ao examinar, em sede de habeas corpus, o pleito de trancamento, concluiu pela higidez da denúncia, que descreve de maneira adequada todos os elementos imprescindíveis da infração penal imputada à paciente, de forma a viabilizar a compreensão da acusação, o que se conclui, inclusive, do fato de já ter sido apresentada defesa prévia pela paciente RAFAELA, nos autos originários (e-STJ, fl. 395).
Desse modo, não é possível, pelo menos nessa etapa, concluir pela ausência de justa causa para a continuidade da ação. Há elementos indiciários suficientes que apontam a participação do agravante nos fatos narrados na denúncia.
Desse modo, as pretensões formuladas não encontram amparo na jurisprudência desta Corte Superior ou na legislação penal, de maneira que não se constata qualquer constrangimento ilegal apto a autorizar a concessão da ordem de habeas corpus.
Assim, diante das razoes apresentadas no decisum agravado, acima reiteradas, nego provimento a este agravo regimental (doc. 2 pp. 472-477 — grifei).

Vê-se, portanto, que o Magistrado de primeiro grau e o STJ fizeram uma análise verticalizada dos fatos imputados na denúncia, analisando a materialidade delitiva e os indícios mínimos de autoria, dentro dos limites de cognição exigidos para esse momento processual de recebimento da peça acusatória.

A decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nessa linha de orientação, destaco os seguintes julgados proferidos em casos semelhantes:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REQUISITOS LEGAIS INDICIARIAMENTE AFERIDOS. EXCEPCIONALIDADE. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA.
1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes.
2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que não é inepta a denúncia que expõe de forma compreensível e coerente os fatos e todos os requisitos exigidos, permitindo ao acusado a compreensão da imputação e, consequentemente, o pleno exercício do seu direito de defesa. Precedentes.
4. O trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso. Precedentes.
5. A análise minuciosa para concluir em sentido diverso das instâncias antecedentes, quanto à presença de justa causa para o prosseguimento da ação penal, demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes.
6. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 267.990 AgR/BA, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 19/3/2026).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE.
1. A justa causa é exigência legal para o recebimento da denúncia, instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria).
2. Esses três componentes estão presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que, nos termos do artigo 41 do CPP, apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do crime.
3. Esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade; o que não ocorre na espécie.
4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 226.321 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/5/2023).

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Pedido de trancamento de processo penal. Presença de fortes indícios de autoria. Processo penal que deve seguir seu curso regularmente. Agravo improvido.
I. Caso em exame
1. Acusado de homicídio requer trancamento de processo penal, sob a alegação de que não há indícios de autoria.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se um processo deve ser extinto antes que a acusação tenha a oportunidade de produzir as provas que confirmem os indícios de autoria.
III. Razões de decidir
3. Teses de nulidade e de negativa de autoria são afetas à instrução processual, e não à fase de recebimento de denúncia.
4. O trancamento de processo penal somente é possível em situação de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo improvido (HC 261.871 AgR/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22/10/2025).

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Alegação de inépcia da denúncia e ausência de justa causa. Decisão de pronúncia. Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Citação por edital regularmente realizada. Impossibilidade de revolvimento fático-probatório na via eleita. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a habeas corpus impetrado em favor de acusado de homicídio qualificado. A defesa alegava: (i) ausência de justa causa para a ação penal; (iii) nulidade da decisão de pronúncia; e (iv) nulidade da citação por edital.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há justa causa para a ação penal, estando a denúncia em conformidade com os requisitos do art. 41 do CPP; (ii) estabelecer se a decisão de pronúncia observou o art. 413 do CPP, demonstrando prova da materialidade e indícios de autoria; (iii) verificar se há nulidade da citação por edital, realizada em 1996; (iv) determinar se é possível, na via estreita do habeas corpus, reexaminar fatos e provas.
III. Razões de decidir
3. A denúncia descreve de forma circunstanciada os fatos, individualiza a conduta dos acusados e permite o exercício do contraditório e da ampla defesa, atendendo ao art. 41 do CPP.
4. O recebimento da denúncia exige apenas indícios de autoria e prova da materialidade, não se confundindo com o juízo de procedência da acusação, reservado à fase de julgamento.
5. A decisão de pronúncia, proferida nos termos do art. 413 do CPP, constitui juízo de admissibilidade, bastando a demonstração da materialidade e a existência de indícios de autoria, sem exigir certeza da culpa.
6. No caso concreto, os laudos periciais comprovam a materialidade do crime, enquanto as declarações convergentes dos corréus e o contexto fático configuram indícios suficientes de autoria, justificando a submissão do acusado ao Tribunal do Júri.
7. O reexame da suficiência das provas demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus.
[...]
9. Não compete ao STF apreciar, de forma originária, tese defensiva não enfrentada pelas instâncias antecedentes, sob pena de supressão de instância.
IV. Dispositivo
10. Recurso desprovido (HC 261.512 AgR/ES, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/11/2025).

Na verdade, as alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus. Cabe ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório para chegar-se a um decreto absolutório ou condenatório, conforme o caso, o que ainda não ocorreu.

Por fim, registro que o Supremo Tribunal Federal já assentou:

[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 19/12/2012).

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PECULATO APROPRIAÇÃO. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL: PRÉVIO REEXAME DE FATOS E DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 232.914 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26/10/2023).

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. DENÚNCIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXTINÇÃO ANÔMALA DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO (HC 192.883/RJ, Relator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28/10/2021).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE EXCEPCIONAL HÁBIL A JUSTIFICAR O PROSSEGUIMENTO DA PERSCUTIO CRIMINIS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DOLO DE USO NÃO AFERÍVEL DE PLANO. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência da Corte é pacífica ao asseverar que a rejeição da denúncia constitui medida excepcional reservada às hipóteses em que “seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria; e (c) a presença de causa extintiva da punibilidade” (HC 124.711, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16.12.2014).
2. Demonstrada a presença de elementos a apontar a existência de conduta típica, é irretocável a decisão de instância originária que, reconhecendo presentes os requisitos do art. 41 do